Tribunal: TJMT
Processo: 1042028-93.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042028-93.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENOQUE MASATIKA ISHIZUKA - CPF: 174.137.611-49 (APELANTE), RUTH AIARDES - CPF: 594.823.701-04 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE MORAES - CPF: 374.925.861-91 (ADVOGADO), SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 01.704.513/0001-46 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE PRÊMIO SECURITÁRIO – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO – PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS – DANOS MORAIS – EXCLUSÕES - SENTENÇA ESCORREITA – LIMITE DA APÓLICE – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECIPROCA APLICADA – ASPECTO FORMAL CORRETO – DOSAGEM EQUIVOCADA – READEQUAÇÃO – PROPORCIONALIDADE ENTRE VITÓRIA E DERROTA NO PROCESSO. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(1)-O pagamento do prêmio do seguro está circunstanciado dentro dos limites da apólice. Tendo a ação sido julgada procedente e condenada à seguradora ao pagamento do montante total contratado, quando o bastante. Não reside como condenar a seguradora em despesas extras, viagens e estadias porque tais verbas não fazem parte da relação contratual.

(2)-O STJ tem dado flexibilidade e, em situações extraordinárias, condenando a parte inadimplente pelo pagamento de danos morais. Não se alberga no caso concreto esta possibilidade, tratando-se de mero aborrecimento do cotidiano a seguradora exigir que, malgrado estar o autor representado por procurador, o pagamento deve ser feito em conta própria do titular.

(3)-Existindo sucumbência recíproca, existindo vencido e vencedor, correta a decisão do juiz que, no caso concreto, aplica esta regra. Contudo, deve ser modificada a decisão, adequando o percentual aplicado levando em consideração a proporcionalidade não podendo ser meio a meio quando a situação demonstrar que uma parte saiu vencedora em valor bem superior da outra.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais formulados por ENOQUE MASATIKA ISHIZUKA em desfavor de SUL AMERICA – SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA, todos identificados e representados nos autos. Nos termos da inicial, afirmou o autor (apelante) a existência da apólice de n. 145416, emitida pela ré em 29/12/2017, para eventos de morte, morte acidental, invalidez permanente total ou parcial por acidente, funeral, morte-extensão cônjuge, estipulando a apólice o valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais). Que, em exame de rotina, constatou ser portador de doença grave – Neoplasia Maligna em junção Retossigmoide (CID-10-C-19), afastando de suas atividades laborais, encerrando as atividades de sua empresa MARCA AUTOMOVEIS LTDA. Sustentou com supedâneo do art. 776 do CPC, teoria do risco, em face de a doença ser ‘doença grave invasiva – câncer – o pagamento a que tem direito, nos termos da apólice contratada.

A sentença de piso, fazendo suas razões de decidir, julgou procedente o pedido e, de conseqüência, condenou a requerida ao pagamento do valor da apólice (R$ 50.000,00), correção monetária a partir da contratação (INPC) e juros moratórios a partir da citação. Considerando sucumbência recíproca, ambos os litigantes, em igual proporção, foram condenados nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 15%, (quinze por cento), suspensa exigibilidade em relação ao autor (apelante) por estar sendo patrocinados sob a égide da Justiça Gratuita, moldes da Lei 1.060/50 e art. 98, § 3º, do Código Processual Civil.

Sustentou o apelante/autor a necessidade de reforma da sentença e, fazendo suas razões, pretende a inclusão dos danos materiais e morais que foram afastados pelo juízo de primeiro grau. De igual forma, discorda em relação à sucumbência recíproca e almeja que, neste tópico, a parte ré (apelada) seja condenada em 20% (vinte por cento).

Manifestou a ré/apelada, registrando acerto na decisão proferida, pelo conhecimento e desprovimento.

Quanto o bastante; incluir em pauta para julgamento; providências necessárias; cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Dentro dos limites recursais, na prescrição do art. 1.013 do Código de Processo Civil, estando presentes os requisitos de admissibilidade recursal, deverão ser analisados dois aspectos: a) – necessidade de composição dos danos materiais e morais; b) aplicação da sucumbência unicamente para a ré/apelada, valorando os honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Tratando-se de situações jurídicas inconciliáveis, a pretensão recursal deverá ser analisada sob dois prismas:

(1)– Da necessidade de condenação da apelada nos danos materiais e morais – No que tange aos danos materiais, estes consistentes no reembolso com passagens aéreas, exames, hotéis para o tratamento do autor, segundo penso, comungando com o mesmo entendimento esposado pelo magistrado nas suas razões de decidir, não reside como albergar em seu favor esta indenização.

O contrato de seguro tem como características jurídicas a bilateralidade, por gerar obrigações para ambas as partes (segurado e segurador), ocasionando direitos e obrigações recíprocas, sob o comando de que ‘o contrato faz lei entre as partes’. Portanto, o contrato de seguro consiste num acordo por meio do qual o segurador se compromete a garantir os riscos, conforme o estipulado na apólice emitida.

O art. 757 do CC, a respeito do assunto, assim expressa: ‘pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativa à pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados’.

Sustentou o apelante que, em face de a seguradora não efetuar o pagamento do prêmio, impedindo pagamento de suas despesas básicas, teve que se deslocar à cidade de São Paulo juntamente com sua esposa, onde, em gastos, totalizaram o montante de R$ 3.480,20 (três mil; quatrocentos e oitenta reais e vinte centavos).

Não vejo como determinar o pagamento destas despesas, seguindo o mesmo raciocínio esposado pelo juiz que subscreveu a sentença recorrida porque, em primeiro aspecto, não está previsto no contrato firmado entre as partes. Deve ser visto na espécie que, dentro do estabelecido pelo art. 776 do Código Civil, o segurador está, sob a égide do estabelecido no contrato, a pagar em espécie o prejuízo resultante do risco assumido. E, não constando da apólice de que estaria na obrigação de pagar estes despesas extraordinárias, não reside como dar alento jurídico a pretensão do apelante neste tópico recursal.

Não se pode olvidar, por outro lado que, em se tratando de danos materiais, deve ser estabelecido o limite da apólice contratada, no caso R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) e, neste aspecto, a sentença recorrida contemplou no máximo a pretensão esposada no pedido madrugador. Por outro lado, a inicial, em nenhum momento deu informações precisas de que, efetivamente os procedimentos médicos deveriam ser realizados fora do local da contratação o que, de igual soma, importa em não dar procedência do pedido de condenação destes gastos extras.

Bem a propósito já decidiu a Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul.

‘Seguro hospitalar. Recurso do autor adstrito a integralidade da cobertura e aos danos morais pretendidos. Indenização securitária que deve observar o limite da apólice. Inviabilidade de cobertura do valor total gasto. Dano moral não configurado. Cirurgia realizada, apenas não ocorrendo o reembolso. Pretensão resistida que por si só não caracteriza dano moral. Sentença mantida. Recurso desprovido. (Recurso Cível 71007929458, 4ª. Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais, Relator Juiz LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA, julgado em 30/11/2018, fonte Google)’.

No mesmo sentido, posicionamento da Justiça do Estado do Paraná.

‘Seguro de vida. Recusa de cobertura de despesas funerárias. Limite da cobertura. Valor da indenização. Ausência de apólice vigente nos autos. Ônus da Requerida. Danos Morais não configurados. Mero inadimplemento contratual, ausência de prova da ofensa a direitos à personalidade. Recurso parcialmente provido’. (Segunda Turma Recursal, processo n. 00-01955-32. 2016.8.16.0019 – Ponta Grossa – relator Juiz MARCEL LUIS HOFFMAN, julgado em 06/11/2018, fonte Google)’.

Irretocável a sentença neste tópico.

(2)- Da necessidade de composição de danos morais. Afirma o autor que a empresa seguradora se negou a efetuar o pagamento diretamente na conta corrente de sua filha que, para recebimento do prêmio, tinha procuração que autorizada representá-lo junto à empresa seguradora.

A regra para o caso consagrada em entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é que em se tratando de mero descumprimento contratual não existem elementos materiais para condenação daquele que descumpriu o pacto em danos morais. Entretanto, recentemente aquele tribunal superior tem admitido, em certas circunstâncias, diante de análise peculiar de cada situação concreta, vista este em todos os seus aspectos, a parte inadimplente à reparação de danos morais em caso de descumprimento de contrato.

Este tribunal e, precisamente esta Câmara, levando em consideração tais aspectos, de igual forma assim tem entendido. Desde que o descumprimento contratual cause abalo psíquico no cidadão, possível se apresenta a condenação por danos morais. E, diga-se, de passagem que esta questão, tratando-se de ato ilícito praticada pela seguradora, nada tem a ver em relação ao direito perseguido em relação à apólice. São situações distintas e inconciliáveis.

Vistos estes aspectos, no caso em apreço, como consta da inicial, as razões de pedir a indenização por danos morais dizem respeito ao fato de que, apesar de sua filha deter em seu favor instrumento de procuração por instrumento público, a seguradora entendeu necessária a abertura de conta corrente em nome do autor, por si só não caracteriza a existência de violação ao direito imaterial do mesmo.

Tenho até entendimento que a seguradora, neste aspecto, agiu até em favor do próprio autor em assim proceder. Isto porque, em primeiro aspecto, a procuração é especifica; receber o valor junto à seguradora e, por outro lado, se creditado na conta de sua filha, indispensável seria que o autor concedesse em seu favor cessão de direitos. Por outro lado, não pode deixar de olvidar que a administração de seus bens é do autor, não era o mesmo tutelado e, derradeiramente, não pode deixar de lado que, embora em situações remotíssimas, estando o numerário na conta corrente de sua filha, este poderia dispor do mesmo em pagamentos outros e não, precisamente, como o autor entendesse.

A propósito, colacionam-se excertos dos ensinamentos do professor Sérgio Cavalieri Filho, que bem discorre acerca do assunto:

‘Dissemos linhas atrás que dano moral, à luz da Constituição vigente, nada mais é do que agressão à dignidade humana. Que conseqüências podem ser extraídas daí? A primeira diz respeito à própria configuração do dano moral. Se dano moral é agressão à dignidade humana, não basta para configurá-lo qualquer contrariedade. Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angustia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada está fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (in Programa de Responsabilidade Civil, Editora Malheiros, 6ª edição, p. 105)’.

Bem se amolda neste caso o posicionamento do colendo Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

‘CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. CONTRATO DE SEGURO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DE TUTELAR ENFERMIDADES. INEXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA DE COBERTURA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE INJUSTA E ARBITRÁRIA RECUSA. 1. Inexistindo cláusula contratual que vede expressamente a cobertura solicitada pelo consumidor de plano de saúde, deve ser ela deferida, sob pena de vulneração do Código de Defesa do Consumidor e da legítima expectativa do contratante. 2. Não há dano moral em decorrência de mero inadimplemento contratual se não comprovado que da discussão travada entre as partes acerca da interpretação de determinada cláusula teria resultado efetiva ofensa à honra, abalo psíquico ou sofrimento extraordinário3. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJDFT, Acórdão n. 621839, 20110112350586APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: SÉRGIO ROCHA, 2ª Turma Cível, julgamento em 12/09/2012,. DJE de 26/09/2012, pag. 82)’.

Neste contexto, devendo ser a situação concreta encarada como mero aborrecimento do cotidiano em relação a aspectos contratuais, correta a sentença neste aspecto subseqüente.

(3) – Na necessidade de a parte requerida ser condenada pela totalidade da sucumbência – custos do processo e honorários. Discorda o autor apelante quando a sentença de piso discorreu sobre a sucumbência recíproca e, neste aspecto, aplicando-se o prescrito pelo art. 86 do Código de Processo Civil, aplicou a sucumbência recíproca.

Neste tópico recursal, antes de ingressar propriamente em relação ao seu mérito, deve ser visto que é praxe forense, quando um magistrado entende que existiu vencido e vencedor em uma ação, aplicar, de forma genérica, a sucumbência recíproca.

No caso dos autos, o magistrado de piso, entendendo a existência de sucumbência recíproca (ID-61865579), fixou os honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, sendo que cada parte deverá pagar o advogado da parte contaria. Isto é, apura-se o percentual e deste valor, cada parte deve pagar 50% ao advogado adverso.

Não vejo, em face do pronunciamento judicial de primeiro grau e, sobretudo em relação que as demais verbas pretendidas pelo autor não restaram consagradas em grau recursal, não reside como aplicar a sucumbência total em desfavor da seguradora/apelada, não sendo caso de aplicar o dispositivo processual encartado no art. 85 do CPC.

Realmente, é caso de sucumbência recíproca, dentro do conceito estabelecido pelo art. 86 do Código de Processo Civil – ‘Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles às despesas’, incluindo esta divisão a regra da sucumbência em no que se refere aos honorários advocatícios.

Desta forma, formalmente a decisão proferida pelo magistrado, no que tange a existência da sucumbência recíproca está correta. Entretanto, substancialmente, e, neste aspecto, dando parcial provimento ao pretendido pelo apelante, ante a ausência de aspecto relevante prescrito no dispositivo legal acima referido, uma flagrante omissão, vicio de muitos juízes ao entenderem a existência de tal situação jurídica, merece neste tópico um pequeno ajuste.

Isto porque, não basta ao julgador acionar seu entendimento de que se trata de sucumbência recíproca. Indispensável que se cumpra o texto claro do art. 86 do CPC, isto é, numa dosagem proporcional do que realmente existiu nos autos, numa análise objetiva da vitória e da derrota de cada parte muito embora não sendo possível dosagem aritmética, pode ser feita por mera dedução lógica.

E, dentro dos aspectos vertidos acima, temos que, em relação ao pedido principal, condenação da indenização securitária, no importe de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) e seus consectários, o autor/apelante sagrou-se vencedor. De outro lado, temos que sua derrota se resumiu em pretender receber o valor de R$ 3.480,00 (três mil, quatrocentos e oitenta reais), relativas a despesas extras não contempladas na apólice. De outra banda, saiu perdedor em relação aos danos morais, tendo sugerido o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) muito embora, neste aspecto, o arbitramento fica ao talante do julgador.

Desta forma, embora acatando os fundamentos jurídicos em relação à sucumbência recíproca esposado pela sentença recorrida, merece correção em relação à proporcionalidade da divisão desta verba. Desta forma, se pretendeu receber R$ 68.480,00, foi contemplado em R$ 50.000,00, sua vitoria foi superior a 2/3 do pretendido. Desta forma, consertando a sentença, no caso em apreço, deve a parte requerida, responder, em relação aos custos do processo e honorários advocatícios, 75% (setenta e cinco por cento) sobre o montante da condenação, ou seja, sobre os 15% (quinze por cento). O remanescente, 25% (vinte e cinco por cento), deverá ser suportada pela parte/requerida. Entretanto, estando esta albergando sua pretensão sob o pálio da Justiça Gratuita, na forma da Lei 1.060/50 e art. 98, § 3º

, do Código Processual Civil, mantém inalterada a sentença que, neste tópico, determinou a suspensão de sua exigibilidade.

Assim, em grau recursal, merece este alteração em relação ao posicionamento adotado pelo magistrado no que tange a divisão da sucumbência recíproca.

Forte nestes argumentos, conheço do recurso aviado pelo autor e lhe dou provimento parcial tão somente para a adequação da verba honorária em consonância com o art. 86 do CPC, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021